Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-18.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), IDAYANE MARIA SOARES DE ARAUJO registrado(a) civilmente como IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO - CPF: 005.410.901-94 (AGRAVANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LIZANDRA BARBOSA THEODORO - CPF: 036.611.829-35 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE DANIEL BASSANI THEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA FILHA DO
DE CUJUS
– POSTULAÇÃO OFERTADA PELA CÔNJUGE QUE BUSCA TAMBÉM O IMEDIATO DIREITO DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL QUE SERVIA COMO RESIDÊNCIA DO CASAL – PROVAS QUE APONTAM SOBRE A EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO E, AINDA, QUE A AGRAVANTE/EVENTUAL ESPOSA JÁ ESTARIA CONVIVENDO COM OUTRA PESSOA NO MOMENTO DA MORTE DO
DE CUJUS
– ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMERGIREM DÚVIDAS ACERCA DA UNIÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO – MANUTENÇÃO DO ENCARGO À FILHA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cônjuge ou companheiro sobrevivente para ser nomeado como inventariante deverá conviver com o falecido no tempo de sua morte, nos termos do inciso I do art. 617 do CPC

Diante dos fortes indícios de que a agravante não convivia com o
de cujus
no tempo da morte, fica demonstrada a excepcionalidade que autoriza a inversão da ordem de preferência, devendo ser mantida a decisão que nomeou a filha do falecido para exercício da inventariança.

O direito do cônjuge supérstite de permanecer morando na residência somente pode ser reconhecido quando inequívoca a prova da higidez do casamento no momento do óbito e, também, que o imóvel questionado servia de moradia familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA nº 100148315.2021.8.11.0007, reestabeleceu a Sra. LIZANDRA BARBOSA TEODORO como inventariante dos bens deixados pelo seu pai DANIEL BASSANI TEODORO, mantendo-a na posse do imóvel localizado à Avenida Robson Silva, quadra 03, lote 7-A, objeto da matrícula 25932, livro 2DY, registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT.

Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender a decisão agravada que nomeou a Sra. Lizandra como inventariante, a fim de impedi-la de desviar bens do espólio e prejudicar os demais herdeiros.

Atesta que ficou comprovado nos autos a transferência de valores do espólio, um dia após o óbito do
de cujus
para a conta pessoal da agravada, sem qualquer autorização judicial, além das informações apontando que a mesma está realizando a venda de bovinos das propriedades rurais sem a emissão de notas fiscais, o deverá ser discutido em futura ação de prestação de contas.

Afirma que a decisão
a quo
foi proferida sem observância ao princípio previsto no artigo 10 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar quanto o pedido e documentos juntados pela agravada nos autos.

Menciona que não se deve levar em consideração se na época do óbito do
de cujus
o casal estava junto ou separado de fato sem analisar todo o contexto, até porque o artigo 1.830 do CC, aduz que para que a separação de fato opere efeitos no plano sucessório, a ruptura do vínculo deve ocorrer há mais de 02 (dois) anos, fato este inconteste nos presentes autos, uma vez que a própria agravada, filha do
de cujus
,

aduz que a separação de fato ocorreu em setembro de 2020, apenas 04 (quatro) meses antes do óbito.

Suscita que, no presente caso, só há duas prováveis herdeiras e, restou comprovado documentalmente que a filha do
de cujus
(agravada) praticou suposto crime de apropriação indébita, razão pela qual deve ser nomeada a outra herdeira, ora agravante, como inventariante.

Pontua, ainda, que o Juízo
a quo
não observou o processo sob a ótica de proteção de bens do espólio, podendo a agravada vir a causar prejuízos irreparáveis a outra herdeira caso venda os bens e transfira os valores do espólio, sem autorização judicial, o que já vem sendo perpetrado.

Registra que a escolha pelo regime de separação total de bens, com a obrigatoriedade do pacto antenupcial, somente trará efeitos ao casamento e ao divórcio, e não ao direito sucessório, conforme já pacificado pelo STJ.

Afirma que o cônjuge sobrevivente tem direito de ser reconhecido como herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes no casamento sob a égide do regime de separação de bens.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, a fim de alterar o encargo de inventariante, nomeando a ora agravante, nos termos do disposto do inciso I, do art. 617, do CPC, além de reconhecer o imediato direito de habitação no imóvel que servia como residência do casal, localizado à Avenida Robson Silva, quadra 03, lote 7-A, objeto da Matrícula 25932, livro 2DY, registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta, que inclusive encontra-se em nome da requerente IDAYANE, nos termos do 1.831 do Código Civil e da jurisprudência pacificada do STJ acima citada, devendo a Sra. Lizandra desocupá-lo, com a advertência de não retirar nenhum móvel ou pertence, salvo seus pertences particulares.

Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, ante a afronta ao artigo 10 do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 89385965.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 92422451.

O d. representante ministerial, no Id. 92653993, informou que falta interesse público a legitimar a sua intervenção fiscalizadora nos autos, abstendo-se de adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de alterar o encargo de inventariante, nomeando a ora agravante, nos termos do disposto do inciso I, do art. 617, do CPC, além de reconhecer o imediato direito de habitação no imóvel que servia como residência do casal, localizado à Avenida Robson Silva, quadra 03, lote 7-A, objeto da Matrícula 25932, livro 2DY, registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta.

Pois bem.

No momento do óbito do titular da herança, abre-se a sucessão, operando, desde logo, a transmissão dos bens ou direitos patrimoniais do titular dos bens, de acordo com o Princípio da Saisine, que vigora no ordenamento jurídico brasileiro (art. 1784 do Código Civil).

Para que haja a operacionalização da transmissão e a efetivação da partilha dos bens entre os herdeiros, é necessário que haja um inventário, que pode ser instrumentalizado e realizado pela via extrajudicial ou judicial.

No inventário, há a nomeação de uma pessoa que desempenhará o encargo de inventariante, possuindo deveres e atribuições legais de extrema relevância, conforme será adiante exposto.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elenca a ordem para que ocorra nomeação de inventariante, vejamos:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

A doutrina afirma que essa ordem, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.ª Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

Isso esclarecido, no caso em espeque, verifica-se que a douta Magistrada
a quo
, ao nomear a agravada, filha do
de cujus
como inventariante do espólio, em detrimento da esposa, ora agravante, o fez levando em conta
“nos autos indícios de provas de que a Sra. Idayane não mais residia nesta urbe (printscreen de redes sociais), estava reunindo documentos para o processo de divórcio com o de cujus, como também estaria convivendo com outra pessoa e em decorrência disso não faria jus à nomeação de inventariante.”.

O Código de Processo Civil prevê que para que o cônjuge ou companheiro sobrevivente seja nomeado como inventariante, deverá conviver com o falecido no tempo de sua morte, nos termos do inciso I do art. 617 do CPC.

Assim, diante dos fortes indícios de que a ora agravante não convivia com o
de cujus
no tempo da morte, fica demonstrada a excepcionalidade que autoriza a inversão da ordem de preferência, desse modo há de ser mantida a decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FALECIMENTO DE COMPANHEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ELIDIR TAL CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp 424.045/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA , julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015, g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO ART. 617, DO CPC - NOMEAÇÃO DE EX-CÔNJUGE - COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO - NÃO ENQUADRAMENTO DO INVENTARIANTE NOMEADO NA ORDEM LEGAL - NOMEAÇÃO DO GENITOR DA FALECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 617, II, do Código de Processo Civil, estabelece a ordem de preferência para o exercício da inventariança, o qual deve ser desempenhado com zelo e transparência, em estrita observância aos deveres elencados no art. 622, do CPC. 2. Comprovada a separação de fato nos autos da Ação de Separação de Corpos, a nomeação do ex-cônjuge da falecida para exercer o munus da inventariança não se enquadra na ordem legal de preferência, de modo que deve ser nomeado o genitor da falecida. 3. Recurso provido.”
(TJMG - AI: 10188170133527001 Nova Lima, Relator: Corrêa Júnior, Data de Julgamento: 31/07/2018, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2018).

Pela mesma premissa, entendo que havendo indícios da separação de fato, independentemente do prazo, cessa o direito de habitação, haja vista a ruptura da base afetiva do casal que constitui a solidariedade.

É consabido que o direito real de habitação se reporta ao direito constitucional de moradia, sendo a sua finalidade proteger o cônjuge sobrevivente, possibilitando-lhe permanecer no mesmo imóvel em que residia com o cônjuge falecido, havendo nisso, também, fundamentos humanitário e social, dado o inquestionável vínculo afetivo com o imóvel, porque utilizado ao longo do tempo como abrigo da família.

Para seu reconhecimento, indispensável a prova de que o imóvel em discussão servia de residência para o casal.

E, sobre a matéria ensinam, com brilhantismo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Direito de habitação. O sistema protege o
cônjuge sobrevivente,

garantindo-lhe direito de habitação no único imóvel que compõe a herança e sirva de residência para a família
. O que se pretende é evitar que eventual partilha dos bens possa privar o sobrevivente de morar com a mesma dignidade de que desfrutava durante a constância da sociedade conjugal. A tutela legal tem a finalidade de evitar o desamparo do cônjuge supérstite.”
(destaquei - Código Civil comentado. 8. ed., 2011, p. 1.325).

O direito real de habitação presta-se a preservar o domicílio mantido pelo cônjuge sobrevivente com o
de cujus
, impedindo a retirada daquele do lar onde convivia com este, tendo em vista o vínculo do casal com o local. Assim, nítido está que tal direito apenas pode ser reconhecido sobre bem onde o casal mantinha domicílio.

Neste sentido:

“INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROVA. DESCABIMENTO. 1. O direito real de habitação é deferido ao cônjuge independentemente de qualquer condição pessoal, social ou econômica, e ainda que possua outros imóveis, pois a única limitação legal para o exercício desse direito é que poderá ser exercido apenas ?enquanto durar a viuvez?. 2. No entanto, o direito do cônjuge supérstite de permanecer morando na residência somente pode ser reconhecido quando é inequívoca a prova da higidez do casamento no momento do óbito e, também, que o imóvel questionado servia de moradia familiar. 3. Se a ex-mulher do de cujus já estava separada de fato dele e inclusive morando em outro imóvel, ainda que essa separação tenha decorrido de acordo, não faz jus ao direito real de habitação. Recurso provido.”
(TJ-RS - AI: 70080927502 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 26/06/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019).

Portanto, no caso dos autos, diante da forte evidência que já estava rompida a relação conjugal e que a agravante já não residia mais no imóvel em questão, mantenho a decisão que indeferiu liminarmente o direito real de habitação
.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021